Tribunal: TJES
Processo: 5017673-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017673-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASINHO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017673-35.2024.8.08.0048

RECTE.: NASINHO GOMES DOS SANTOS

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Narra o autor, em síntese, que firmou um contrato com o banco, acreditando se tratar de um empréstimo consignado, mas posteriormente descobriu que foi realizado um cartão de crédito consignado. Aduz que não consentiu com a referida modalidade, e que foi prejudicado, pois o valor descontado pelo banco requerido supera ao que seria devido no empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11780697) dispôs que:

Diante das razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

(i)
SUSPENDER
os descontos realizados no benefício do autor Nº
180.868.605-2
, referente ao contrato, Nº0229739686440 sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC.

(ii)
RESTITUIR
o autor o valor em dobro que totaliza o montante de

R$ 6.198,52 (seis mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

(iii)
RESCINDIR
o contrato de empréstimo de cartão consignado, Nº0229739686440, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

(iv)
DETERMINAR
que a requerente restitua a quantia de 1.567,00 (mil, quinhentos e sessenta e sete reais), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data, ficando autorizada
a compensação dos valores.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID. 11780698), pleiteando pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração, ou não, de danos morais sofridos pelo consumidor, passíveis de indenização.

Neste sentido, peço vênia ao juízo de origem para discordar da sentença proferida. Isto porque, como narrado, o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória do banco recorrido, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor o procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Assim, uma vez reconhecida a má-fé do banco recorrido, com o conseguinte dever de devolver, em dobro, os valores descontados do autor, também impõe-se a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Estamos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pela SELIC, a partir desta data, face a inexistência de mora anterior, até o dia do efetivo pagamento. Sem condenação em custas ou honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)